Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734451-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS para reformar a decisão que indeferiu o pleito de tutela antecedente no sentido de impor à agravada a obrigação de fazer a manutenção ou troca dos postes de energia elétrica avariados, e que se localizam na área do condomínio autor, ora apelante, nos autos do pedido de tutela antecipada antecedente movido pelo agravante em desfavor de NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A. Nas razões recursais alega que os postes estão em péssimo estado, com rachaduras e inclinação, conforme atesta laudo acostado aos autos, o que pode causar dano a morador ou residência. Afirma que tentou administrativamente resolver a questão, o que não foi atendido pela companhia de energia, por isso a necessidade de judicialização. Defende que a situação é urgente, que precisou fazer o isolamento de alguns postes em razão do receio de queda e possível acidente, e que estão previstos os requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de impor à ré o reparo ou substituições dos postes de energia elétrica instalados nas ruas internas do condomínio. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de tutela cautelar antecedente com o intuito de que sejam reparados ou substituídos os postes de energia elétrica instalados na área interna do condomínio autor, ora agravante. As fotos constantes do parecer técnico particular acostado pela parte autora nos autos de origem demonstram que os postes possuem rachaduras, algumas profundas e com a possibilidade de quedas de fragmentos (ID 242271788). Não há imagens de postes em inclinação acentuada. Entretanto, a despeito da circunstância acima destacada, não há nos autos a prova de que há risco de queda dos referidos postes, apesar da deterioração aparente em sua superfície. Como se sabe, dentro dos postes de concreto há uma armadura em aço, o que lhe dá sustentação, informação que se extrai da visão de postes caídos após impacto causado por veículos na vias do Distrito Federal, com a armação em aço exposta após a destruição da parte externa de concreto em razão do impacto. Desse modo, sem adentrar demasiadamente nos conhecimentos de engenharia civil, próprio do profissional em eventual prova pericial, as rachaduras, por si só, não evidenciam o risco iminente de queda do próprio poste. Ademais, a substituição, se o caso, demandaria da empresa um grande aparato material e pessoal (maquinário, operários) além do material a ser utilizado na reforma ou substituição que demanda tempo, além de exigir estudo prévio, por isso, não se coaduna com a medida extrema de determinação em sede de tutela de urgência, até porque não se sabe o avanço das tratativas mantidas pelas partes no campo administrativo. Acrescenta-se a necessidade de instauração do contraditório, especialmente para análise do laudo juntado pela parte agravante, e a possibilidade de eventual cronograma para a realização do serviço. Desse modo, nesta fase incipiente e sem a instauração do contraditório, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a fundamentar a concessão da medida em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator